Tribunal: TJMT
Processo: 1034413-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034413-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Arras ou Sinal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVANTE), LENOIR PASQUALI - CPF: 537.202.101-20 (AGRAVADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS. RESTITUIÇÃO DOS BENS CONTRATADOS AO AUTOR. REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE ARRESTO ANTERIORMENTE DEFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CONEXA. REGRA DE ESTABILIDADE DAS TUTELAS PROVISÓRIAS. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO APENAS SE DEMONSTRADAS ALTERAÇÕES FÁTICAS OU JURÍDICAS. NÃO CONSTATAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência pleiteada pelo Agravado em Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos, determinando: a) a suspensão do pagamento das parcelas vincendas relativas a Contrato de Compra e Venda de Máquina Agrícola; b) a restituição dos bens objeto do contrato (colheitadeira e plataforma) ao autor; c) a revogação da liminar de arresto dos bens anteriormente deferida em Ação de Execução conexa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Definir se houve alteração fática ou probatória apta a justificar a modificação da decisão que inicialmente indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado;

(ii) Aferir a ocorrência da violação ao princípio da congruência e afronta aos limites da demanda, em razão da determinação de restituição do bem arrestado, providência não formulada na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não houve a apresentação de fato novo ou prova adicional capaz de justificar a modificação da decisão que inicialmente indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado.

2. As premissas que fundamentaram o deferimento da tutela de urgência já haviam sido devidamente analisadas e superadas em decisões anteriores, proferidas tanto pelo juízo de origem quanto por esta Corte Estadual.

3. A alteração da decisão já estabilizada, sem respaldo em alteração fática ou probatória, configura evidente afronta à estabilidade da tutela provisória e viola os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança no Poder Judiciário.

4. A decisão atacada inovou indevidamente ao determinar a restituição dos bens objeto do contrato ao Agravado, providência que extrapola os limites do pedido formulado na inicial e configura julgamento extra petita, em inequívoca violação ao princípio dispositivo e ao art. 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. “É nula a decisão que modifica tutela provisória anteriormente estabilizada, sem que tenha ocorrido alteração substancial da situação fática ou jurídica anteriormente existente, em violação ao art. 296 do CPC e ao princípio da estabilidade das decisões judiciais”.

2. “Configura julgamento extra petita e violação ao princípio dispositivo a determinação de providência que extrapola os limites dos pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 492 do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Willian Paulo Martelli
em face da decisão de ID 176031083 da Ação de Anulação de Negócio c/c Perdas e Danos número 1003081-94.2024.8.11.0040, ajuizada por
Lenoir Pasquali
, em tramite perante a 3a Vara Cível de Sorriso/MT.

A decisão agravada deferiu a liminar para “
para,
AUTORIZAR
a suspensão do pagamento das parcelas vincendas em relação ao Contrato Particular de Compra e Venda de Máquina Agrícola (id. 143753578), bem como,
DETERMINAR
que os bens e objetos do referido contrato (
colhedeira modelo John Deere, modelo 9770 STS, em conjunto com a 01 plataforma modelo 0635, número de série 1CQ0635ACA0090103, ano de fabricação 2012
) permaneçam na posse da parte requerente até o julgamento final da presente demanda, devendo, nesse sentido, ser o requerido intimado para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, contados da intimação da presente decisão,
RESTITUIR
os maquinários à parte autora,
sob pena de multa diária a ser fixada em seu desfavor no caso de não cumprimento desta decisão
.” (SIC)

Nas razões recursais de ID 256259687, o agravante alega que a decisão atacada deve ser reformada, pois teria inovado indevidamente a lide ao conceder provimento não pleiteado na inicial.

Sustenta não existirem fatos novos ou prova adicional capaz de justificar a modificação da decisão anteriormente proferida, que indeferiu a liminar requestada pelo agravado.

Argumenta que as decisões prolatadas pela origem, bem como por esta Corte em outras oportunidades, já reconheceram a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Defende que o agravado vistoriou previamente o maquinário e concordou com suas condições, inclusive quanto ao ano de fabricação, renunciando ao direito de arrependimento.

Alega que a decisão agravada gera risco de dano irreparável, uma vez que o bem, objeto do contrato, constitui garantia contratual essencial.

Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender da decisão agravada, preservando o arresto do bem e a manutenção das obrigações contratuais. Subsidiariamente, objetivando resguardar o direito de ambas as partes, pugna pelo depósito integral do valor inadimplido nos autos.

No mérito, requer a revogação integral da decisão interlocutória agravada, restabelecendo os efeitos das decisões anteriores, em especial, a medida de arresto deferida nos autos de execução.

A liminar recursal foi deferida em ID 259053170, suspendendo o cumprimento da decisão de ID 176031083 dos autos de origem e mantendo o arresto dos bens, conforme decisão proferida nos autos da Ação de Execução 1005993-64.2024.8.11.0040.

O agravado apresentou contrarrazões em ID 266490259, rebatendo os argumentos do recurso e requerendo o integral desprovimento do agravo de instrumento.

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em um juízo de admissibilidade preliminar, verifica-se que o presente recurso preenche todos os requisitos legais para seu conhecimento, tais como tempestividade, legitimidade e interesse recursal.

Quanto ao mérito propriamente dito, as razões recursais apresentadas pelo agravante revelam-se necessárias e plenamente aptas a reformar a decisão guerreada, merecendo, portanto, integral provimento.

Com efeito, constata-se que a decisão ora atacada se revela totalmente eivada de equívocos e contradições em relação ao entendimento firmado anteriormente nos presentes autos, tanto pelo juízo de origem quanto por esta Corte Estadual, violando o princípio da estabilidade das decisões judiciais.

No caso trazido a exame, antes de proferir a decisão agravada, o magistrado de primeiro grau já havia decidido por duas vezes pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado.

Registra-se que, não há nenhum fato novo apresentado pelo agravado entre a decisão que indeferiu a liminar na ação de origem (ID 156215963), a decisão que indeferiu a tutela recursal em sede do Agravo de Instrumento 1016078-35.2024.8.11.0000 (ID 160356941) e o seu deferimento (ID 176031083), tal circunstância é corroborada pela decisão que concedeu a liminar de arresto na Ação de Execução (ID 154879863) e a decisão que indeferiu a tutela recursal no Agravo de Instrumento 1013099-03.2024.8.11.0000 (ID 159271924).

Todas as decisões acima citadas estão contidas nas cópias integrais da Ação Anulatória 1003081-94.2024.8.11.0040 e da Ação de Execução 1005993-64.2024.8.11.0040 juntadas pelo Agravante, respectivamente, em ID 256259690 e ID 256259691 do presente recurso.

Como se vê, o próprio Tribunal já havia reconhecido, à época, que o conjunto probatório existente nos autos não permitia inferir a probabilidade do direito alegado pelo ora agravado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência pretendida.

No entanto, em patente e grave dissonância com esse entendimento consolidado, o juízo de origem modificou seu posicionamento de maneira abrupta, sem que houvesse qualquer alteração da situação fática anteriormente apreciada.

Com razão aponta o agravante que não houve, nos autos, qualquer fato novo ou apresentação de prova inédita capaz de justificar a completa reviravolta promovida na decisão impugnada. Todos os elementos probatórios e circunstâncias considerados já constavam dos autos desde o início, tendo sido devidamente analisados tanto pelo juízo de piso quanto por esta Instância Recursal, que formaram convicção no sentido da ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória em favor do agravado.

O art. 296 do CPC exige que a modificação de tutela provisória decorra de alteração no estado de fato ou apresentação de novas provas, o que não se verifica no caso concreto. A decisão recorrida fragiliza a segurança jurídica e contraria decisões anteriores devidamente fundamentadas.

A alteração sem amparo legal da decisão já estabilizada configura evidente afronta à estabilidade da tutela provisória anteriormente deferida, além de violar os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança no Poder Judiciário.

Sobre o tema, tem prevalecido nas Cortes Superiores o entendimento de que a modificação da tutela provisória somente é admitida se houver alteração substancial da situação de fato e de direito anteriormente existente, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse contexto, tendo sido mantida inalterada a situação fática e probatória examinada nas decisões anteriores, não havia fundamento legal para a modificação do posicionamento anteriormente adotado, em ofensa à estabilidade recursal e ao princípio
do non reformatio in pejus.

Além disso, a decisão recorrida ainda inovou de forma indevida ao determinar a restituição dos bens objeto do contrato ao agravado, providência que extrapola os limites do pedido formulado na inicial da ação anulatória, configurando julgamento
extra petita
, em inequívoca violação ao princípio dispositivo e ao art. 492 do Código de Processo Civil.

Com efeito, observa-se que nas razões iniciais o agravado limitou-se a pleitear a suspensão dos pagamentos, não havendo menção expressa ou implícita de pretensão relativa à restituição dos bens.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada (ID 176031083) e manter o arresto dos bens, nos termos da decisão proferida nos autos da Ação de Execução 1005993-64.2024.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025